Tribunal: STF
Processo: RE 87850
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR APENAS DA ESTABILIDADE PREVISTA NO
§ 2º DO ART. 177, DA CARTA POLÍTICA DE 1967, SEM OCUPAR O
CARGO PÚBLICO EFETIVO DE PROFESSOR, NÃO GOZA DO DIREITO DE
PARTICIPAR DO CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSOR III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE DENEGOU O
'WRIT'.